Tribunal: STF
Processo: Rcl 30950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 870.947-RG. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947-RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS AFASTADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, ajuizada por Diana Dirce Melo Pacheco, contra a decisão proferida pela 3ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 0100415-35.2015.8.26.9000.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante aponta a infringência ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 870.947-RG, julgado mediante a sistemática de repercussão geral.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante noticia:
    (i) o ajuizamento de ação de cobrança com a finalidade de obter o pagamento de diferenças do abono indenizatório, corrigidas monetariamente pelos justos índices de inflação;
    (ii) o juízo de parcial procedência do pedido declarando o direito à percepção de diferenças;
    (iii) a homologação da forma de atualização monetária equivocadamente, porquanto aplicada a Lei nº 11.960/2009, com índice que não reflete a realidade inflacionária (Taxa Referencial - TR);
    (iv) a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de homologação de cálculos, parcialmente provido para que corrigido o montante da condenação desde a data em que devido o pagamento até 25.3.2015, segundo os ditames da Lei nº 11.960/2009 e, após, correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E);
    (vi) manejo de recurso extraordinário contra essa decisão, sobrestado até o julgamento do RE 870.947-RG por esta Suprema Corte;
    (vii) ordem de retorno dos autos à Turma julgadora, pelo Presidente da Corte de origem, com o julgamento do paradigma, para eventual juízo de retratação;
    (viii) manutenção do decidido mediante decisão monocrática, a desafiar embargos de declaração, que foram rejeitados e
    (ix) não admissão, na sequência, pela Corte de origem, do recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o paradigma do RE 870.947-RG e com os efeitos da modulação concedida ao julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, decisão mantida ao julgamento do agravo interno.
    A reclamante articula que o juízo reclamado se teria equivocado ao homologar os cálculos de liquidação nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, uma vez que esta norma foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral. 
    4. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender as decisões proferidas no processo nº 0100415-35.2015.8.26.9000, e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. Em contestação, São Paulo Previdência - Sprev defende inviável a reclamação.
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pela improcedência da reclamação, em razão da ausência de contrariedade ou teratologia à tese fixada pela sistemática de repercussão geral. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação naquela última hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. No caso em tela, tenho por preenchido o requisito do esgotamento das vias ordinárias, uma vez proposta a reclamação contra o acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a inadmissão do recurso extraordinário, ao fundamento de que harmônico o acórdão recorrido com o paradigma desta Suprema Corte.
    6. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Ementa: Agravo Interno (art. 1021, novo CPC) interposto contra decisão proferida pela Presidência do Egrégio Colégio Recursal. Indeferimento de processamento de Recurso Extraordinário - Decisão recorrida que aplica objetivamente o decidido no âmbito do Tema nº 810 (validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/09). Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual se mantém, eis que o v. Acórdão recorrido encontra-se em consonância com o recente julgamento proferido em sessão realizada em 20 de setembro de 2017, no leading case do tema nº 810, da sistemática da repercussão geral. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)”
    7. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na indevida aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), em que consignado inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    8. Confira-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte ao julgamento do tema 810:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    9. Na ocasião, o Ministro Luiz Fux, Relator, assim registrou:
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”. 
    10. Esse acórdão foi integrado mediante o julgamento de embargos de declaração, nos quais, por sua vez, rejeitada a tese de modulação temporal da aplicação da TR:
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020).
    11. Por elucidativos da controvérsia, reporto-me aos fundamentos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, ao realçar inviável a modulação da incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015, vejam-se: 
    “[...] Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. 
    Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. 
    Não dissinto dos precedentes que firmaram a possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade com eficácia pro futuro, ou mesmo dos julgados em que se declarou inconstitucionalidade de norma sem pronúncia de nulidade. Em casos de virada de jurisprudência, por exemplo, ou na hipótese de normas que vigoraram por longo período de tempo sem questionamento judicial, cabe a modulação dos efeitos como forma de tutelar a boa-fé objetiva como um mecanismo de não surpresa daqueles que se fiaram na presunção de validade de normas editadas pelo Estado. 
    Mas essas razões de interesse social não estão presentes no caso. 
    Tanto o art. 100, §12, da CF, na redação dada pela EC 62/2009, quanto o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009), vigeram apenas pelo período em que essa CORTE despendeu para concluir pela sua inconstitucionalidade (julgamento de mérito iniciado em junho de 2011, concluído em 2013; e modulação decidida em incidente de QO em 2015). Durante todo esse período - ou mesmo antes, no decurso do processo legislativo - sempre houve forte questionamento da sociedade civil e comunidade jurídica a respeito da validade do uso que a EC 62/2009 e Lei 11.960/2019 fizeram da TR. 
    Assim, não é surpreendente ou inesperado que tenha sido declarado inconstitucional. O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). 
    Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”. 
    12. Como se denota do trecho acima transcrito, a questão da modulação temporal não foi acolhida no paradigma da repercussão geral. Por esse motivo, rejeitada a modulação ao julgamento de embargos de declaração. Desse modo, são ex tunc os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, julgados no paradigma do RE 870.947-RG (tema 810).
    13. Nesse contexto, o comando da decisão reclamada de atualização da condenação segundo o índice da Taxa Referencial até 23.5.2015, somente após observada a correção pelo IPCA-E, ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no RE nº 870.947-RG. Nesse sentido: Rcl 39189, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020.
    14. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento desta Corte firmado ao julgamento do RE nº 870.947-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora